Tribunal: TJMT
Processo: 1066602-73.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066602-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILUCIA BONFIM BARROSO - CPF: 445.755.996-20 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), VANILUCIA BONFIM BARROSO - CPF: 445.755.996-20 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para autorizar internação hospitalar e condenou operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, afastando multa cominatória.

2.

Fato relevante. Negativa de cobertura sob fundamento de carência contratual, apesar de indicação médica de urgência.

3.

Decisão anterior. Sentença reconheceu abusividade da negativa, fixou indenização por dano moral e afastou astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura por carência é válida diante de situação de urgência; (ii) saber se há dano moral indenizável; e (iii) saber se é devida multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação é de consumo. Incidência do CDC. Aplicação da Súmula 608/STJ.

4.

A cláusula de carência não prevalece em casos de urgência ou emergência. Inteligência dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998. Aplicação da Súmula 597/STJ.

5.

Comprovada a urgência clínica, a negativa de cobertura é abusiva. Viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato.

6.

A recusa indevida em situação de urgência configura dano moral. Supera mero inadimplemento contratual. Indenização mantida em R$ 10.000,00.

7.

Inexistente descumprimento relevante da ordem judicial. Cumprimento em prazo razoável. Afastamento da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

“Tese de julgamento:”
“1. A cláusula de carência em contrato de plano de saúde não prevalece em situação de urgência ou emergência, sendo abusiva a negativa de cobertura. 2. A recusa indevida de atendimento médico urgente configura dano moral indenizável. 3. A multa cominatória exige demonstração de descumprimento relevante da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2758245, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Hapvida Assistência Médica S.A. e por Vanilucia Bonfim Barroso contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou a autorização de internação hospitalar da autora e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, afastando a incidência de multa cominatória e fixando consectários legais.

A apelante Hapvida Assistência Médica S.A. sustenta, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura, ao argumento de que a autora não havia cumprido o período de carência contratual, destacando que o plano contratado não assegurava cobertura imediata para internação. Afirma que o quadro clínico apresentado não se enquadra nas hipóteses legais de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, defendendo que a obrigação de cobertura irrestrita apenas se impõe em situações expressamente definidas em lei. Aduz que, inexistindo urgência, a negativa foi legítima e compatível com o contrato, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar. Requer a reforma integral da sentença, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, a apelante Vanilucia Bonfim Barroso insurge-se contra a sentença quanto ao afastamento da multa cominatória e à forma de incidência dos consectários legais. Sustenta que houve descumprimento da ordem liminar por período significativo, sendo devida a multa fixada para compelir o cumprimento da obrigação, a qual não se confunde com a indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso da operadora, a autora defende a manutenção da sentença, afirmando que a negativa de cobertura em situação de urgência é abusiva e enseja reparação por danos morais.
Em contrarrazões ao recurso da autora, a operadora defende a manutenção da sentença, sustentando a inexistência de descumprimento apto a ensejar multa e a correção dos critérios adotados quanto aos encargos legais, reiterando a legalidade de sua conduta.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da negativa de cobertura de internação hospitalar pela operadora de plano de saúde sob o fundamento de carência contratual, a configuração de situação de urgência apta a afastar tal limitação, a existência de dano moral indenizável, bem como a possibilidade de incidência de multa cominatória em razão do alegado descumprimento da ordem liminar e a correção dos consectários legais fixados na sentença.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que necessitava de internação hospitalar em caráter de urgência, a qual foi negada pela operadora de saúde sob o argumento de não cumprimento do período de carência contratual. Foi deferida tutela de urgência em regime de plantão, determinando a imediata autorização da internação, sob pena de multa, tendo havido posterior cumprimento da ordem judicial.

A requerida defende, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura, afirmando que o contrato firmado entre as partes não contemplava a cobertura pretendida naquele momento, em razão do período de carência, bem como sustentou a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula de carência contratual, embora válida em regra, não prevalece em situações de urgência ou emergência, conforme expressamente previsto no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ e reiteradamente aplicado por esta Corte.

Em hipóteses como a presente, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cláusula contratual que condiciona a cobertura do atendimento à observância de carência deve ser mitigada quando evidenciado o caráter emergencial da situação, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998. Este dispositivo impõe aos planos de saúde a obrigação de custear atendimentos de urgência e emergência, definidos como aqueles que envolvam risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“1.Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. Incidência das Súmulas n. 568 e 597 do STJ. [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2758245 PE 2024/0364456-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

[...] A cláusula de carência contratual prevista em contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência ou emergência, conforme expressamente previsto no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 e consolidado pela Súmula 597 do STJ. A documentação médica constante nos autos classifica o quadro da autora como “urgente”, (N.U 1026646-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente para: (a) declarar a abusividade da negativa de cobertura de internação hospitalar de urgência por parte da operadora de plano de saúde; (b) condená-la à restituição dos valores desembolsados pelo autor; (c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (d) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A operadora sustenta legalidade da negativa com base em cláusula contratual de carência e legislação regulatória, e pleiteia a reforma integral da sentença.

[...] O contrato de plano de saúde está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de adequação do serviço à legítima expectativa do consumidor, especialmente quanto à proteção da saúde.

A cláusula de carência contratual, embora legítima em regra, deve ser afastada em situações de urgência ou emergência, conforme previsto no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998, e reiterada pela jurisprudência do STJ (Súmulas 597 e 568). Os documentos médicos constantes nos autos comprovam a urgência do quadro clínico do autor, diagnosticado com bronquiolite viral aguda e classificado com risco “urgente” em diversos atendimentos, o que impõe a obrigatoriedade de cobertura integral, independentemente do prazo de carência. A negativa de cobertura em situação de urgência frustra a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, caracterizando falha grave na prestação do serviço e ofensa à dignidade da pessoa humana. O dano moral é configurado em razão do sofrimento e angústia enfrentados pela parte autora, que, em momento de vulnerabilidade, teve que recorrer ao Judiciário para ver garantido o atendimento médico de urgência, superando o mero aborrecimento e atingindo direitos de personalidade. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso e está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. [...] (N.U 1021288-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

No caso concreto, a documentação médica constante dos autos evidencia a necessidade de internação hospitalar em caráter urgente, circunstância que afasta a incidência da limitação contratual invocada pela operadora. A negativa de cobertura, portanto, mostra-se incompatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde, que é justamente garantir o atendimento em situações críticas, violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

Não prospera o argumento da apelante no sentido de que o quadro clínico não se enquadraria nas hipóteses legais de urgência. Tal alegação, além de dissociada dos elementos probatórios, revela interpretação restritiva da norma que não se coaduna com a orientação jurisprudencial dominante, segundo a qual a aferição da urgência deve considerar o risco à saúde do paciente, e não apenas classificações formais.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e determinar a confirmação da tutela concedida.

Dos danos morais.

A recusa indevida de cobertura em situação de urgência ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, ensejando abalo psicológico, angústia e insegurança ao paciente, circunstâncias que justificam a reparação extrapatrimonial, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução ou majoração, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da medida, estando, ainda, de acordo com os parâmetros desta Câmara.

Do recurso da autora.

A insurgência quanto à incidência da multa cominatória não merece acolhimento.

Embora a autora alegue atraso no cumprimento da ordem judicial, consistente em intervalo inferior a 24 horas, não se verifica, no caso, descumprimento deliberado ou resistência injustificada por parte da operadora que justifique a imposição da penalidade.

Com efeito, a multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso dos autos, verifica-se que a ordem judicial foi cumprida em prazo razoável, inexistindo demonstração de recalcitrância, má-fé ou intuito de descumprimento que autorizasse a incidência da astreinte.

O breve lapso temporal apontado, por si só, não evidencia comportamento resistente apto a justificar a penalidade, sobretudo considerando a necessidade de adoção de providências administrativas para o cumprimento da decisão judicial.

Assim, correta a sentença ao afastar a multa cominatória.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026